Tribunal: TJDFT
Processo: 0722235-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722235-16.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LUANA MOREIRA DE SOUSA MARTINS RECORRIDA: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DE VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS. PAGAMENTO EFETUADO COM CHEQUES DEVOLVIDOS PELO BANCO SACADO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. PAGAMENTO INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO INEXIGÍVEL. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu sua impugnação, na qual sustentava a inexigibilidade de restituição de valores indevidamente pagos, relativos à dívida reputada inexistente pelo título judicial exequendo, argumentando que a exequente não faz jus à restituição, porquanto efetuou os pagamentos das mensalidades com cheques sem provisão de fundos. 2. O cheque é ordem de pagamento pro soluto e sua função principal é extinguir a obrigação, desde que efetuado o pagamento; se, dado em pagamento, estiver sem provisão de fundos, não quita a dívida. 3. Diante de tal quadro, deve ser acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, se comprovado nos autos o não pagamento da dívida reputada indevida no título judicial, de modo que a exequente não possui valores a serem restituídos, sem prejuízo de eventual requerimento de devolução das cártulas de cheque. 4. Os sujeitos processuais devem agir com lealdade e boa-fé, e a não caracterização desses encargos, a configurar a litigância de má-fé, exige demonstração da conduta perniciosa. Na hipótese, contudo, não se vislumbra a existência de dolo processual da agravada ao requerer o cumprimento de sentença de origem. A conduta consistiu em mera dedução de um pedido para o qual a exequente se reputou legitimada, em contrariedade ao entendimento adotado, sem evidência, entretanto, de que tenha havido intenção manifesta de alterar a verdade dos fatos. 5. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente insurge-se contra a cobrança do pagamento de mensalidades escolares, alegando que foi vítima de fraude efetuada por terceiro que, dentro das dependência da instituição, desviava o valor das prestações. Afirma que firmou acordo com a recorrida, no qual já houve quitação, razão pela qual os valores discutidos na presente demanda não têm nenhuma relação com os cheques apontados pela recorrida. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido violado nesse sentido. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Por fim, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “(...) seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, é necessária a indicação do dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação divergente, o que não ocorreu, na espécie” (REsp 1592575/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/11/2021). Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (AgInt no AREsp 1642753/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 18/3/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025